Tribunal: TCU
Processo: 039.312/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13762/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do RI/TCU, e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal da Bahia, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 039.312/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S/A (00.886.257/0001-92). 1.2. Órgão/Entidade: Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal da Bahia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Otavio Batista de Carvalho Neto e outros, representando Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S/A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.